Tribunal: TJSP
Processo: 1001893-82.2016.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001893-82.2016.8.26.0346; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Martinópolis - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 08/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Negrini Filho

Comarca:

Martinópolis

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/09/2020

Data de publicação:

28/09/2020

Ementa:

ACIDENTE DO TRABALHO – BANCÁRIO – PROBLEMAS PSÍQUICOS E LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO AFASTADA - PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA - ANULAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA DEMANDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – NECESSIDADE DE RETORNO NOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - RECURSO PROVIDO.